Tribunal: TCU
Processo: 032.405/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional sobre "a regularidade dos repasses efetuados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária à Casa Brasileira de Pesquisa e Cooperação e à AMBP Promoções e Eventos Empresariais LTDA para realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Ofício 182/2023/CFFC-P, de 23/8/2023), que encaminhou a este Tribunal o Requerimento de Auditoria 291/2023-CFFC, o qual requer a realização de auditoria para verificar a regularidade de repasses efetuados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para a realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso II, 169, inciso V, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 3o, inciso I, 4o, inciso I, alínea "b", 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência à Superintendência Regional de São Paulo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/SRSP) sobre as seguintes impropriedades identificadas no Contrato 587/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.1.1. deficiência no planejamento da contratação, em especial na falta de justificativa detalhada para os quantitativos, juntando as respectivas memórias de cálculo e pareceres técnicos emitidos, gerando necessidade de termos aditivos, em afronta ao art. 14 do Decreto 10.024/2019, ao art. 6o, inc. I, do Decreto-Lei 200/1967, ao art. 6o do Decreto 9.507/2018 e ao art. 19, inc. I, da IN Seges 5/2017, e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.459/2021, 2.617/2009, 1.330/2008, 670/2008, todos do Plenário; 9.1.2. ausência de pesquisa de preços em Painel de Preços ou aquisições e contratações similares de outros entes públicos, a qual demonstrasse a vantajosidade da adesão à Ata de Registro de Preços gerenciada pelo Arquivo Nacional, decorrente do Pregão Eletrônico 4/2023, em afronta ao art. 5o, incisos I e II, § 1o da Instrução Normativa 73/2020 e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.875/2021, 3.224/2020, 420/2018, todos do Plenário; 9.2. comunicar esta decisão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Joseildo Ramos, e à autora do Requerimento de Auditoria 291/2023-CFFC, Deputada Adriana Ventura, informando-lhes que foi constatada a existência de irregularidades no planejamento da contratação e na pesquisa de preços, conforme item 9.1 acima; 9.3. declarar integralmente atendida esta solicitação e arquivar o presente processo.